Tribunal: CARF
Processo: 19647.004932/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
NULIDADE. CERCEAMENTODO DIREITODEDEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a Contribuinte teve oportunidade de comprovar a existência do direito creditório.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVADO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Comprovado através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior, necessário o seu reconhecimento e homologação da compensação pleiteada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004932/2007-39
ACÓRDÃO
1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, uma vez que
a Contribuinte teve oportunidade de comprovar a existência do direito
creditório.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVADO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovado através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo
de pagamento indevido ou a maior, necessário o seu reconhecimento e
homologação da compensação pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 19.942,71 (dezenove mil, novecentos e quarenta e
dois reais e setenta e um centavos), oriundo de pagamento indevido ou a maior, de modo que, o
PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 33450.48155.130105.1.3.041495, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 19.942,73 (dezenove mil,
novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 146) não homologou a
compensação pretendida, pois conforme constou do “Relatório de Informação Fiscal” (e-fls.
110/113), por se tratar de pagamento a título de estimativa mensal, o recolhimento somente
poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devidos ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo do período. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 151/161), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Despacho Decisório é insubsistente (nulo), já que aplica legislação tributária
(IN SRF no 600/2005) a fato ocorrido anteriormente à sua vigência;
(ii)
a Lei no 9.430/96 admite a compensação de créditos oriundos de pagamento
indevido ou a maior sem qualquer restrição;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
3
(iii) em caso de dúvida seja conferida a interpretação mais favorável à
Contribuinte, na forma do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de fevereiro de 2013 a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em
Acórdão de no 11-39.749 (e-fls. 193/201), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
não há menção à legislação no Despacho Decisório, segundo porque o
Relatório de Informação Fiscal faz apenas uma menção à Instrução Normativa
vigente à época, ressaltando, no próprio TIF (item 5), que, por determinação
legal, o pagamento a maior de CSLL – estimativa mensal somente poderia ser
utilizada como dedução da CSLL – devida no ajuste anual, como estimativa
efetivamente paga;
(ii)
o regramento expresso no artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de
2005, já se estampava no artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18
de outubro de 2004, não constituindo inovação nem restrição de direito não
prevista na lei;
(iii) o crédito de que trata o presente PER/DCOMP tem como origem recolhimento
indevido de CSLL por estimativa, sendo o motivo da não homologação da
compensação pleiteada unicamente o fato de se referir a recolhimento por
estimativa;
(iv) conforme pesquisa efetuada nos sistemas da Receita Federal, em 07.02.2013,
verifica­se que do DARF informado como crédito no PER/DCOMP, no valor
inicial de R$ 299.945,31, apenas R$ 292.156,96 encontra­se disponível, sem
alocações, reservas ou bloqueios;
(v)
até o presente momento, do total do crédito disponibilizado no PER/DCOMP,
no valor de R$ 299.945,31, só podemos afirmar a certeza e liquidez do valor
R$ 292.156,96;
(vi) no cálculo da CSLL, Ficha 17 da DIPJ (no 1218952 – entregue em 25.11.2004),
no campo 38, que informa o montante de CSLL por estimativa pago no ano de
2000, deduzindo o valor da CSLL apurada, a Contribuinte utilizou o valor de R$
6.491.725,84, isto é, R$ 356.037,22 a maior do que a CSLL estimativa
efetivamente paga em 2000;
(vii) não há que se falar na certeza e liquidez do valor do crédito disponível relativo
ao DARF relacionado no PER/DCOMP (R$ 292.156,96) e, muito menos para o
total do crédito disponibilizado no PER/DCOMP, no valor de R$ 299.945,31,
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
4
em face do que não há de se reconhecer direito creditório algum para a
Interessada.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade da decisão administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ OU CSLL. IN
RFB N° 900/2008. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 19/2011. CARÁTER
INTERPRETATIVO. POSSIBILIDADE.
De acordo com a Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, de 05/12/2011, a
revogação da vedação do uso de estimativa de IRPJ/CSLL como crédito, instituída
pela IN RFB n° 900/2008, tem caráter interpretativo, sendo tal tipo de crédito
permitido, mesmo para fatos geradores anteriores à publicação daquela instrução
normativa. Todavia, para que se reconheça o direito creditório, há de se
comprovar a sua certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 04.04.2013, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 11-39.749, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 207) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 210/222), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
preliminarmente pleiteia a nulidade da decisão recorrida por cerceamento ao
direito de defesa;
(ii)
alega que, como fundamento determinante para não homologar a
compensação efetuada pela Recorrente a DRF de Recife alegou o impeditivo
imposto pelo artigo 10 da IN SRF 600/2006, ou seja, se tratou exclusivamente
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
5
de matéria de direito, e a DRF em momento algum suscitou questões fáticas
como motivo para não homologação da compensação;
(iii) a DRI-REC, apesar de reconhecer como equivocada a premissa utilizada pela
DRF para não homologar a compensação, foi além do que era de sua
competência, refez a apuração de CSLL da Recorrente referente ao ano
calendário de 2000, alegou que a Recorrente não recolhera as estimativas de
CSLL declaradas em DIPJ na ficha 17, e não reconheceu a liquidez e certeza do
valor referente ao pagamento efetuada a maior referente a CSLL de abril de
2000 no valor de R$ 299.945,31;
(iv) a DRJ inovou a lide e cerceou o direito de defesa da Recorrente, que em
momento algum em sua peça impugnatória analisou tal questão, até porque
não foi ventilada pela DRF em seu Despacho Decisório, que é a peça
delimitadora da lide;
(v)
no mérito pleiteia a aplicação da Súmula CARF n° 841;
(vi) nos autos estão presentes: DCTF e DIPJ da Recorrente demonstrando que o
valor apurado de CSLL estimativa abril de 2000 foi de R$ 469.238,92. Também
se encontra nos autos a comprovação de a estimativa foi recolhida a maior
(DARF de R$ 769.184,23). Demonstra-se, portanto, a existência do crédito
referente a pagamento indevido ou a maior que o devido no valor de R$
299.945,31 (R$ 769.184,23 — R$ 469.238,92), motivo pelo qual deve ser
homologada a compensação efetuada pela Recorrente.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 279), sendo que, em sessão realizada em 16 de novembro de 2021, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1302-001.056
(e-fls. 281/286) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo
em Diligência para que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
“Dessa forma, diante da necessidade de esclarecimentos sobre a liquidez e
certeza do direito creditório, bem como sua utilização, voto por converter o
julgamento em diligência, a fim de que a unidade de jurisdição da contribuinte:

esclareça se houve o aproveitamento do direito creditório em outros
PER/DCOMP ou na escrituração da contribuinte, antes da transmissão do
PER/DCOMP no 33450.48155. 130105.1.3.04-1495 (autos);

elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da
comprovação ou não da existência do crédito em discussão. Caso

1 Súmula CARF n° 84. É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
6
positivo, se o valor reconhecido é suficiente para homologar a
compensação declarada nos autos;
Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada dos
resultados, devendo ser concedido o prazo de 30 dias para sua manifestação,
após o qual devem os autos retornar a este Colegiado para julgamento”.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual, por meio do
“Relatório de Diligência - EQAUD-DCFAZ 4a RF” (e-fl. 290), concluiu pela existência do crédito,
suficiente para homologar a compensação declarada no valor de R$ 19.942,71. Confira-se:

9.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 291).
10.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
7
12.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
04.04.2013 (e-fl. 207), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03.05.2013 (e-fl.
210), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
13.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise da Alegação Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
14.

A Recorrente aduz inicialmente a nulidade da decisão de primeiro grau, por
cerceamento ao seu direito de defesa, nos seguintes termos:
“Como fundamento determinante para não homologar a compensação efetuada
pela Recorrente a DRF de Recife alegou o impeditivo imposto pelo art. 10 da IN
SRF 600/2006. Note-se que se tratou exclusivamente de matéria de direito, e que
a DRF em momento algum suscitou questões fáticas como motivo para não
homologação da compensação.
[...]
Quanto à matéria de direito, tanto a DR3, através da aplicação da Consulta
Interna no 19, de 05/12/2011 da Cosit, quanto este CARF, através da Súmula 84,
reconhecem que "Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação", e que tal entendimento deve ser aplicável a todos os processos
pendentes de julgamento.
Sendo assim, a única questão de direito tratada na impugnação foi decidida nos
termos requeridos pela Recorrente, o que deveria ter como consequência lógica a
reforma do despacho decisório, e a homologação da compensação efetuada pela
Recorrente.
Não obstante a tal fato, a DRI-REC, apesar de reconhecer como equivocada a
premissa utilizada pela DRF para não homologar a compensação, foi além do que
era de sua competência, refez a apuração de CSLL da Recorrente referente ao ano

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
8
calendário de 2000, alegou que a Recorrente não recolhera as estimativas de CSLL
declaradas em DIPJ na ficha 17, e não reconheceu a liquidez e certeza do valor
referente ao pagamento efetuada a maior referente a CSLL de abril de 2000 no
valor de R$ 299.945,31.
Trata-se de uma inovação, na qual além de adentrar na análise de questões
fáticas (matéria não suscitada pela autoridade fiscal, e por isso não abordada pela
Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade), vai além de analisar o
pagamento indevido apontado (CSLL de abril de 2000), refaz toda a análise da
apuração da CSLL daquele ano, efetua uma verdadeira compensação de ofício,
pois se utiliza daquele valor para efetuar dedução da CSLL recolhida como
estimativa, ação que deveria ter sido efetuada mediante lançamento de ofício
(que já teria decaído), por autoridade competente para o lançamento, mas que no
entanto não foi efetuada.
Fazendo assim, a DRJ inovou a lide e cerceou o direito de defesa da Recorrente,
que em momento algum em sua peça impugnatória analisou tal questão, até
porque não foi ventilada pela DRF em seu despacho decisório, que é a peça
delimitadora da lide.”.
15.

De fato, o Despacho Decisório teve como fundamento o artigo 10 da IN SRF n°
600/2005. Contudo, houve a devida análise do direito creditório pleiteado, com exame da DIPJ e
dos documentos contábeis da Recorrente, conforme constou expressamente do “Relatório de
Informação Fiscal”:

16.

Logo, houve a análise do direito creditório desde a emissão do Despacho Decisório,
de modo que, caberia à Contribuinte a comprovação de sua existência.
17.

Por conseguinte, o Acórdão recorrido entendeu pela manutenção do Despacho
Decisório por falta de comprovação da certeza e liquidez do referido crédito, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
18.

Com efeito, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão recorrido foram
devidamente fundamentados e a Recorrente devidamente intimada para comprovar a existência
do seu direito creditório, tendo apresentado recursos, razão pela qual não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
19.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
9
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido processo legal
possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre
fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
19.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de Inconformidade
demonstra, por si só, o pleno exercício do direito de defesa, de modo que não se acolhe a
preliminar alegada.

III – Análise das Alegações Meritórias
20.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 19.942,73 (dezenove mil, novecentos
e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
10
21.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 146) não homologou a
compensação pretendida, pois conforme constou do “Relatório de Informação Fiscal” (e-fls.
110/113), por se tratar de pagamento a título de estimativa mensal, o recolhimento somente
poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devidos ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo do período.
22.

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por entender
que o direito creditório pretendido não atendia aos requisitos de liquidez e certeza, previstos no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
23.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Existente a possibilidade, em tese, de promover-se a compensação na forma dos
autos, é necessário verificar se o crédito pleiteado atende os requisitos de liquidez
e certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional.
Conforme pesquisa efetuada nos sistemas da Receita Federal, em 07/02/2013, às
11:46:26, verifica-se que do DARF informado como crédito no PER/DCOMP, no
valor inicial de R$ 299.945,31, apenas R$ 292.156,96 encontra-se disponível, sem
alocações, reservas ou bloqueios.
[...]
Logo, no ano de 2000, a contribuinte pagou de CSLL cód 2484, efetivamente, o
montante de R$ 6.135.688,62 (R$ 10.617.164,97 – R$ 4.481.476,35).
Ocorre que no cálculo da CSLL, Ficha 17 da DIPJ (no 1218952 – entregue em
25/11/2004), no campo 38, que informa o montante de CSLL por estimativa pago
no ano de 2000, deduzindo o valor da CSLL apurada, a contribuinte utilizou o valor
de R$ 6.491.725,84, isto é, R$ 356.037,22 a maior do que a CSLL estimativa
efetivamente paga em 2000.
Logo não há que se falar na certeza e liquidez do valor do crédito disponível
relativo ao DARF relacionado no PER/DCOMP (R$ 292.156,96) e, muito menos
para o total do crédito disponibilizado no PER/DCOMP, no valor de R$ 299.945,31,
em face do que não há de se reconhecer direito creditório algum para a
interessada”. (destaques no original)
24.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem, no “Relatório de
Diligência - EQAUD-DCFAZ 4a RF” (e-fl. 290), concluiu pela existência do crédito, suficiente para
homologar a compensação declarada no valor de R$ 19.942,71. Confira-se:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004932/2007-39
11

25.

Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando direito creditório no
valor de R$ 19.942,71 (dezenove mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos),
o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

IV - Dispositivo
26.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no
mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório no valor de R$
19.942,71 (dezenove mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), oriundo de
pagamento indevido ou a maior, de modo que, o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser
homologado até o limite do crédito reconhecido.
27.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 320
DF CARF MF
Original